Tribunal: STF
Processo: RE 75721
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- Parcela de 20% sobre a arrecadação de I.C.M., destinada pela Constituição aos Municípios. Ilegalidade da dedução e cobrança, pelo Estado, de despesas administrativas. Precedente do Supremo Tribunal (RE 75.042, julgado no Plenário a 7.12.72). Recurso extraordinário não conhecido.